Tribunal: STF
Processo: Rcl 48899
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de São Joaquim da Barra/SP contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho do referido Município nos autos da Reclamatória Trabalhista 0010974-62.2021.5.15.0117, que teria desrespeitado a autoridade do que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492/DF, 2.135-4/DF e 3.395-6/DF. 
    O reclamante informa que foi condenado ao pagamento de verbas trabalhistas por órgão judiciário incompetente para julgar a causa. Aduz o seguinte:
    “[...]
    Eminente Ministro Relator, com o devido respeito, para evitar repetições, por afronta à ADI nº 3.395-6/DF o Município requer a aplicação da jurisprudência desta Suprema Corte, inclusive do Tribunal Pleno. […] considerando que o STF na ADI/MC nº 2.135-4/DF manteve a validade formal do art. 5º da EC nº 19/98 e dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência deste dispositivo, art. 5º da EC nº 19/98, que está materialmente de acordo com os arts. 18, 22, I, 30, I, 37, X e XIII, 39, 41, 60, § 4º, I e III, 114, I e 169, § 1º, I e II, da CF, portanto, ‘A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho [art. 22, I, da CF] deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária [art. 18 da CF], em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ nos termos da ADI nº 3.395-6/DF.” (pág. 2 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Prossegue sustentando que
    “[...] os servidores públicos municipais não são estatutários (sendo supostamente celetistas) pela medida cautelar deferida na ADI nº 2135-4/DF (e assim deverão ser tratados) ou são estatutários diante da ausência de autonomia de vontade das partes pelo regime jurídico administrativo (sistema legal, administrativo, orçamentário e financeiro constitucional), independentemente, incidirá a ADI nº 3.395-6/DF por onde se julgou que não cabe à Justiça do Trabalho analisar a existência, validade e eficácia da relação jurídica entre agente público e administração pública, [...]” (pág. 6 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Ao final, requer a tutela de urgência para a suspensão do feito na origem e, no mérito,
    “[...] requer que seja admitida e julgada procedente a reclamação constitucional para cassar a decisão reclamada pela incompetência da Justiça do Trabalho, por afronta à ADI nº 3.395-6/DF, [...]” (pág. 8 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    No caso em exame, o ato reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, utilizando os seguintes fundamentos:
    “A parte passiva arguiu a exceção de incompetência material ao argumento de que a relação jurídica mantida entre as partes tem natureza administrativa estatutária, e não celetista, sujeitando-se o autor às normas do regime jurídico administrativo, nos termos do artigo 39 da Constituição Federal (CF). Invocou as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 2135-4/DF e na ADIN 3395-6/DF.
    Simples leitura da inicial revela que a parte reclamante pleiteia o reconhecimento de direitos decorrentes da relação empregatícia mantida entre as partes, fato este que, por si só, já induz à competência material dessa Justiça, nos termos do que dispõe o artigo 114 da CF. 
    Note-se que a parte autora foi contratada pelo regime celetista, com anotação do pacto em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) como previsto na Lei Municipal n. 100/98, que prevê expressamente no seu artigo 10 que ‘o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho’. 
    O artigo 39 da CF apenas faz referência a um ‘regime jurídico único’, mas não impõe que ele seja o regime estatutário, cabendo ao ente público optar entre este último e o regime celetista, como fez o reclamado. 
    Rejeita-se, assim, a exceção de incompetência em questão.” (págs. 4 e 5 do documento eletrônico 12).
    Verifico que a discussão central desta reclamação é sobre a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda entre servidor público e a Administração Pública. 
    Pois bem. Conforme relatado, o reclamante aponta como um dos paradigmas a ADI 492/DF, de relatoria do Ministro Carlos Velloso, a qual possui a seguinte ementa: 
    “CONSTITUCIONAL. TRABALHO. JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. AÇÕES DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTATUTARIOS. C.F., ARTS. 37, 39, 40, 41, 42 E 114. LEI N. 8.112, DE 1990, ART. 240, ALINEAS ‘D’ E ‘E’. I - SERVIDORES PUBLICOS ESTATUTARIOS: DIREITO A NEGOCIAÇÃO COLETIVA E A AÇÃO COLETIVA FRENTE A JUSTIÇA DO TRABALHO: INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.112/90, ART. 240, ALINEAS ‘D’ E ‘E’. II - SERVIDORES PUBLICOS ESTATUTARIOS: INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA O JULGAMENTO DOS SEUS DISSIDIOS INDIVIDUAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA ALINEA ‘e’ DO ART. 240 DA LEI 8.112/90. III - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE”
    Ademais, aponta também contrariedade à ADI 2.135-MC/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, que deferiu parcialmente a medida cautelar para 
    “suspender a eficácia do artigo 39, caput, da Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998, tudo nos termos do voto do relator originário, Ministro Néri da Silveira, esclarecido, nesta assentada, que a decisão - como é próprio das medidas cautelares - terá efeitos ex nunc, subsistindo a legislação editada nos termos da emenda declarada suspensa”
    Assim, desde já, esclareço que a Lei municipal 100/1998, a qual foi editada em 30 de dezembro de 1998, está dentro do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135-MC.
    Por fim, o reclamante alega afronta às determinações do julgamento da medida cautelar deferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, in verbis: 
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”. 
    Como se vê no referido decisum, a decisão cautelar proferida na ADI 3.395/DF assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 
    Recentemente, o Plenário desta Suprema Corte, ao analisar o mérito, julgou a referida ação direta de inconstitucionalidade procedente 
    “para fixar, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no art. 114, inciso I, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores […]” (grifei)
    Verifico que o acórdão paradigma tratou exclusivamente da competência para julgamento das causas instauradas entre ente estatal e os servidores públicos a ele vinculados por regime de natureza estatutária ou jurídico-administrativa. 
    No caso em mesa, a lei municipal estabelece, expressamente, que o regime é celetista, conforme disposto no art. 10 da Lei 100/1998, onde consta que “o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho”. 
    Assim, a presente reclamação não preenche o requisito constitucional de possuir identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão deste Tribunal. 
    Em outras palavras, os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello).
    A ausência de identidade material, com apresentação de fundamentação específica, entre a decisão reclamada e os acórdãos paradigmas invocado inviabiliza o ajuizamento da reclamação, por ausência de pressuposto legal. 
    Nesse sentido, menciono as seguintes reclamações, as quais são similares a esta, que ora está sendo decidida, e que também foram propostas pelo reclamante: Rcl 45.006/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 46.146/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 46.089/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 46.169/SP, Rel. Min. Nunes Marques; Rcl 46.156/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 46.173/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 46.172/SP, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 46.143/SP, Rel. Min. Edson Fachin e Rcl 45.740/SP, Rel. Min. Dias Toffoli.
    Isso posto, nego seguimento ao feito, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator